Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Sequestro de pessoa menor de 18 anos com fins libidinosos. Estupro de vulnerável. Provas. Reconhecimento. Pena. Circunstâncias e consequências do crime. Dano moral. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima - adolescente com 14 anos à época dos fatos - de que o réu a dopou, retirando-lhe a capacidade de resistência, levou-a para casa dele, onde permaneceu em torno de 24 horas, e acordou sonolenta e com fezes na roupa, harmônicas e coerentes com os depoimentos de sua mãe, somadas a reconhecimento fotográfico feito na delegacia, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
3 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova.
4 - A conduta do réu - dopou a vítima, deixando-a desfalecida, sem condições de se movimentar, e a levou para sua casa, permanecendo no local contra a vontade dela por aproximadamente 24 horas, tempo juridicamente relevante -, tipifica crime de sequestro.
5 - O fato de o réu ter dopado a vítima para cometer os crimes, sendo que ela continuou a passar mal por três dias seguidos e resultando em alterações em seu comportamento, com automutilação e sintomas de depressão, justifica valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
9 - Apelação provida em parte.